Tribunal: CARF
Processo: 13896.722198/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722198/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.730 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
THEREZINHA FONSECA GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REFORMA
OU PENSÃO. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO.
A isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão ao portador de moléstia grave está condicionada a
comprovação da patologia mediante laudo pericial, devidamente justificado.
Elementos justificam na forma documental a data da ocorrência da situação
alegada.
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte considera os rendimentos de aposentadoria como abrangidos pela
isenção em razão de Moléstia Grave. A glosa por recusa de aceitação dos
comprovantes apresentados pelo contribuinte deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a inocorrência da situação na data
apontada no documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722198/2011-51
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722198/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em questão foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 05/08
com a exigência do pagamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2008 de
R$ 10.017,15, de multa de ofício de R$ 7.512,86, e de juros de mora calculados até
08/2011 de R$ 2.256,86.
O lançamento em questão decorreu de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste
anual, em que foi constatada a seguinte infração à legislação tributária:
1- Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica. Omissão de rendimentos
recebidos de Banco do Brasil, no valor de R$ 67.767,65. Fundamentação legal: artigos
1° ao 3° e parágrafos e artigo 6° da Lei 7.713/88, artigos 1°e 3° da Lei 8.134/90, artigo
1°, da Lei 9.887/99.
Cientificado em 12/04/2011, o contribuinte apresenta, em 23/09/2011, a impugnação de
fls. 02, em que alega, em síntese, que está aposentada por moléstia grave desde 1986,
conforme cópias de processo de aposentadoria no 0880.036733/81-71, juntadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Da isenção do Imposto de Renda de Aposentado por Moléstia Grave

A DRJ considerou improcedente a impugnação nos seguintes argumentos, grifo
nosso:
(...)
No presente caso, embora se conheça que os rendimentos recebidos do Banco do Brasil
são decorrentes de ação na Justiça Federal, conforme identificado na DIRF (fls. 73), não
há nenhum elemento nos autos que permita concluir tratar-se de rendimento de
aposentadoria.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.730 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722198/2011-51

Em relação à moléstia alegada pelo contribuinte, embora os documentos apresentados
no ano de 1986 tenham sido suficientes, à época, para fundamentar a revisão de
proventos de aposentadoria, para fins de reconhecimento da isenção em tela não
socorrem o contribuinte.
Os atestados apresentados não foram emitidos por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e não enquadram a doença do
contribuinte em nenhuma das moléstias relacionadas no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.
É de se ressaltar, outrossim, que, após todos esses anos, é possível, inclusive, que a
contribuinte possa até já ser considerada curada. Somente um novo laudo emitido por
serviço médico oficial é capaz de fazer essa avaliação.
Dos documentos apresentados
A ação em questão, conforme fls 108 a 112, trata-se de um Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pela União Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e
Controle, cuja autoridade coatora é o Ministério da Fazenda, com vistas a que seja restabelecida,
para os aposentados e pensionistas, uma gratificação de desempenho, instituída por MP em
29/06/2000.
Da análise do documento acima, verifica-se que o objeto da ação trata de
rendimento de aposentadoria, pois a ação é em face do empregador em que a recorrente é
aposentada, bem como, o pedido abrange um período em que já estava no gozo da aposentadoria.
Ainda, no recurso, além dos documentos apresentados e citados no acórdão da
impugnação, é apresentado o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (fl. 94), emitido pelo Ministério da Fazenda, no qual os rendimentos do ano
calendário de 2008, são informados no campo “04” – Rendimentos Isentos e não Tributáveis,
não sendo informado nenhum rendimento tributável, por se tratar de rendimento de
aposentadoria por invalidez.
Dessa forma, resta provado que a recorrente, aposentada por invalidez desde o ano
de 1986, era isenta do pagamento do imposto de renda no ano calendário de 2008, reconhecido
pelo próprio órgão pagador. Portanto, os rendimentos de aposentadoria e pensão recebidos em
período posterior ao da aposentadoria, decorrentes de ação judicial, são isentos do imposto de
renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 147
DF CARF MF
Original